Tribunal: TJPA
Processo: 0003319-84.2004.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003319-84.2004.8.14.0061

APELANTE: PAULO SERGIO FONTELES CRUZ, IVANA MARIA FONTELES CRUZ

APELADO: J ALVES DE MENESES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. AGRAVANTES ALMEJAM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. NÃO MERECE AGASALHO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno em Apelação interposto por Paulo Sérgio Fonteles Cruz e Ivana Maria Fonteles Cruz, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso por preclusão consumativa e ilegitimidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise sobre a legitimidade ativa dos agravantes para interposição de recurso, a ocorrência de preclusão consumativa, a aplicabilidade do princípio da fungibilidade e a questão dos honorários advocatícios no contexto do recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os agravantes alegaram legitimidade ativa para recorrer e a inexistência de preclusão consumativa, além de questionarem a decisão quanto aos honorários advocatícios. No entanto, o relator manteve a decisão anterior, fundamentando-se na ilegitimidade ativa dos apelantes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Adicionalmente, a preclusão consumativa foi constatada em relação a matérias discutidas em decisões anteriores. Dessa forma, não há que se falar em erro de entendimento, sendo as alegações do Agravo Interno incapazes de modificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Nego provimento ao recurso.

6. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso por preclusão consumativa e ilegitimidade recursal, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil. Súmula 182 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014. Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 17 de março de 2025.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0003319-84.2004.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

AGRAVANTE: PAULO SERGIO FONTELES CRUZ

AGRAVANTE: IVANA MARIA FONTELES CRUZ

AGRAVADO: J ALVES DE MENESES EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
PAULO SERGIO FONTELES CRUZ e IVANA MARIA FONTELES CRUZ
, em face da decisão monocrática de ID nº 15207663 que não conheceu do recurso, ante a ocorrência de preclusão consumativa e pela constatação de ilegitimidade recursal.

Em suas razões (ID nº. 15601598), os agravantes pugnam pelo conhecimento do recurso e pela reconsideração da decisão monocrática.

Sustentam, em seu recurso de agravo interno, em suma, as seguintes teses
: (i) a legitimidade ativa dos agravantes; (ii) a inexistência de preclusão consumativa; (iii) a aplicação do princípio da fungibilidade; (iv) os honorários advocatícios objeto do recurso de apelação.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID nº. 16057330).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por PAULO SERGIO FONTELES CRUZ e IVANA MARIA FONTELES CRUZ, em face da decisão monocrática de ID nº 15207663 que não conheceu do recurso, ante a ocorrência de preclusão consumativa e pela constatação de ilegitimidade recursal.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em seu recurso de agravo interno, em suma, as seguintes teses
: (i) a legitimidade ativa dos agravantes; (ii) a inexistência de preclusão consumativa; (iii) a aplicação do princípio da fungibilidade; (iv) os honorários advocatícios objeto do recurso de apelação.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, mantenho integralmente a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente nas questões da preclusão consumativa e da ilegitimidade ativa recursal.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“
(...)

Conforme relatado, os apelantes, na qualidade de advogados da parte ré na ação originária, interpuseram recurso de Apelação alegando, entre outras coisas, que não poderia ter ocorrido a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, uma vez que a parte ré, quando contestou também possuía interesse na tutela jurisdicional.

Ocorre que, quando a esta alegação, entendo que os patronos da parte requerida não possuem legitimidade recursal, na medida em que os advogados da parte não possuem legitimidade ativa para, em nome próprio, interpor recurso em prol dos interesses do constituinte, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
vide infra
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO PARA INTERPOR RECURSO EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o patrono da parte não detém legitimidade ativa para interpor recurso, em nome próprio, em prol dos interesses de seu constituinte.

2. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

3. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 450.252/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 5/12/2016.
DESTAQUEI
)

Portanto,
em relação a este ponto, entendo que o recurso de Apelação não merece ser conhecido, ante a ilegitimidade recursal dos apelantes.

Do mesmo modo, entendo que o recurso de Apelação também não deve ser conhecido em relação às demais questões constantes nas razões recusais, uma vez que alcançadas pela preclusão consumativa, conforme será esclarecido a seguir:

Da leitura das razões recusais de ID 4237827, verifico que a parte apelante se insurgiu contra a decisão de fls. 694/696 (ID 4267804), que anulou os atos processuais a partir da sentença, em razão da ausência de intervenção do Ministério Público e do Município de Breu Branco, bem como contra a decisão de ID 4237815, que teria declarado a nulidade da sentença já transitada em julgado, em abril de 2009.

Ocorre que, ambas as supramencionadas decisões foram proferidas em data bem anterior à sentença ora recorrida, portanto, tendo ocorrido preclusão consumativa das matérias abordadas nos aludidos atos decisórios.
(...)”

Isso porque, embora a parte recorrente tenha se insurgido contra as decisões que declararam a nulidade dos atos processuais em virtude da ausência de intervenção do Ministério Público e do Município, não se insurgiu contra a própria decisão que determinou a intervenção do Ministério Público e do Município, portanto, restando preclusa a discussão acerca da questão em comento, uma vez que a declaração de nulidade dos atos processuais constituiu mero desdobramento da decisão anterior.

Portanto, não há que se falar em erro de entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto os julgados em que a decisão fora baseada são claros e sucintos.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 21/03/2025